Tribunal: TJSP
Processo: 2087071-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2087071-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é embargante
APM TERMINALS ITAJAI S.A., é embargado PLANTAE SERVIÇOS E COMÉRCIO
AGROFLORESTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.256
2
Voto no 44.256
Embargos de Declaração no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Rio das Pedras
Embargante: APM Terminals Itajaí S.A.
Embargada: Plantae Serviços e Comércio Agroflorestal Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e, assim,
de necessidade de esclarecimento do conteúdo do julgado. Vício
inexistente. Julgamento do agravo que define de modo suficiente o
incidente submetido ao reexame. Finalidade de reexame da
matéria e de prequestionamento. Descabimento. Inviabilidade do
recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados por agravada contra o v. acórdão editado
no
agravo
de
instrumento
no
2087071-11.2020.8.26.0000, o qual foi tirado dos
autos
do
processo
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, reportada a contrato de
transporte marítimo.
Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado, uma vez que não foram
apreciadas suas alegações em contraminuta a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.256
3
da preclusão da r. decisão agravada e também quanto
ao fato de que não houve apontamento das duplicatas
a protesto.
Assim, com prequestionamento da matéria
ventilada, postula o acolhimento dos embargos de
declaração, inclusive com efeitos infringentes, para
que seja mantida a incompetência do foro da
adversária para apreciação da demanda.
É o relatório.
Inexistem os vícios apontados.
O que se percebe é a pretensão da
embargante de obter nova apreciação a respeito do
mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no
agravo foram, ao contrário do quanto afirmado,
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas,
sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante
destoa da escorreita finalidade legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.256
4
Assim, deve ser lembrado que os presentes
embargos não podem ser manejados apenas com o
propósito de revelar uma não aceitação explícita da
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que
desenvolveu para se chegar àquele julgamento, ainda
que incorreto ou deficiente.
A alegação de preclusão da r. decisão
combatida beira a má-fé processual, uma vez que,
embora tenha o MM. Juízo de primeiro grau expressado
à fls. 50 dos autos principais sua incompetência
territorial para a apreciação da questão, salientou
que, conforme a súmula no 33 do egrégio Superior
Tribunal
de
Justiça,
esta
não
poderia
ser
reconhecida de ofício.
Tanto assim o foi que, após arguida a
incompetência
do
foro
como
preliminar
em
contestação, a reconheceu e determinou a remessa dos
autos para a comarca da sede da embargante. Só a
partir desse momento caberia a interposição do
agravo de instrumento, nunca antes, pois até então
não havia nesta parte lesão passível de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.256
5
No mais, como salientado no v. acórdão, “é
incontestável o fato de que a agravada apontou
títulos de crédito a protesto na Comarca de Rio das
Pedras, assim não deixando de ser esse local o foro
competente para a apreciação da ação que objetiva o
reconhecimento da inexistência do vínculo cambial
relativamente às referidas cártulas”.
Assim,
se
não
houve
acerto
no
posicionamento adotado por esta colenda Câmara, como
é a visão da embargante, sua correção à evidência
não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos
vícios previstos no Código de Processo Civil

omissão, contradição, obscuridade e erro , não se
pode opor embargos de declaração com o fim único de
prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o
fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535, do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087071-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.256
6
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a
Turma,
REsp
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
Sebastião Flávio
Relator